Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE RESILIÇÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. APLICAÇÃO DA LEI No 9.514/1997. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ajuizada por adquirente de imóvel, com o objetivo de suspender o pagamento das parcelas vincendas, inclusive as anuais, e de impedir a construtora de efetuar cobranças judiciais ou extrajudiciais. A agravante alega onerosidade excessiva, inadimplemento contratual pela vendedora e manifesta intenção de resolução contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a suspensão do pagamento das parcelas vincendas em contrato de compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária, sob a alegação de onerosidade excessiva e descumprimento contratual pela vendedora; (II) estabelecer se é possível a resilição do contrato com base no Código Civil ou no CDC, em detrimento das disposições da Lei no 9.514/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre as partes foi formalizado por escritura pública com cláusula de alienação fiduciária em garantia, regido pela Lei no 9.514/1997, que prevalece sobre as normas gerais do Código Civil ou do CDC.
4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo no 1.095, estabelece que a resolução de contrato de compra e venda com alienação fiduciária deve seguir o rito específico da Lei no 9.514/1997, afastando-se a aplicação do CDC e do Código Civil.
5. A manifestação do comprador pela rescisão do contrato configura inadimplemento antecipado, o que atrai a aplicação dos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/1997, os quais não autorizam a suspensão unilateral do pagamento de parcelas vincendas.
6. A ausência de elementos nos autos que comprovem o alegado inadimplemento contratual pela vendedora impede a concessão de tutela antecipada para suspender o pagamento e impedir a cobrança das parcelas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A Lei no 9.514/1997 rege com exclusividade os contratos de compra e venda de imóvel com garantia fiduciária regularmente registrados.
2. A pretensão de rescisão por iniciativa do comprador configura inadimplemento antecipado, o que atrai o procedimento específico da Lei no 9.514/1997.
3. Não é cabível a suspensão do pagamento das parcelas vincendas em razão de pretensão de resilição de contrato regido pela Lei no 9.514/1997.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27; e CC, arts. 472 e 475.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.076.009/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.4.2024, DJe 2.5.2024; e STJ, AgInt no REsp n. 2.106.448/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 8.4.2024, DJe 19.4.2024.